Tribunal: TCU
Processo: 028.008/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reforma de militares do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do Regimento Interno, o exame dos atos alusivos à reforma dos srs. Adão José Guerra da Rosa, Antao Oswaldo Schwarzbach, Carlos Arruda, Hugo Romeu, José de Assunção Marques, Odilon Victor Denardin, Sady Francisco da Silva e Thelmo Diniz Barcellos; 9.2. considerar ilegais os atos de reforma de interesse dos srs. Percival Ventura Petroni e Raul Souza, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Sefip que, à luz das considerações apresentadas no voto condutor desta deliberação, proceda à imediata autuação e subsequente instrução dos atos de concessão alusivos às pensões instituídas pelos srs. Percival Ventura Petroni e Raul Souza, cadastrados na base e-Pessoal sob os números 93676/2018 e 28640/2017, respectivamente.